Tribunal: STF
Processo: RE 1547819
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Osório, contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Osório-RS, que rejeitou os embargos infringentes (e-doc. 101) assim fundamentado:



    “DESPACHO/DECISÃO - Vistos. Estando a decisão do evento 29, SENT1, conforme as regras estabelecidas por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 1355208 (Tema 1.184), REJEITO os embargos infringentes, mantendo a referida decisão, pelos mesmos motivos. Diligências legais.” (Execução Fiscal nº 5000195-14.2007.8.21.0059/RS, 1ª Vara Cível da Comarca de Osório do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Juiz de Direito Juliano Pereira Breda, j. 31.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, I, III, 150, §6º, 156, da Constituição da República e contrariedade aos Temas nº 109 e nº 1.084 de Repercussão Geral. Sustenta que, no caso, não se encontra configurada nenhuma ilegalidade no agir administrativo municipal, uma vez que ao ajuizar execução fiscal está a garantir a cobrança de crédito público, no estrito cumprimento de um dever legal, em conformidade com a Lei municipal nº 4.868/11, que estabelece valores mínimos, mais adequados com a realidade fiscal e de arrecadação do Município.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No caso, trata-se de execução fiscal que visa a cobrança no valor de R$ 146,67 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) ajuizada no ano de 2007 pelo Município de Osório/RS em desfavor de Iltomar Ferri. O juiz sentenciante aplicou o art. 1º, §1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida de execução com débito inferior a dez mil reais, na qual já decorreu mais de ano, sem que a parte executada tenha sido citada. 



    Por sua vez, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Juiz sentenciante demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal nº 4.868/1991 e Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça), no sentido de que o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-EDAgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11.06.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente